Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. IMUNOTERAPIA. MEDICAMENTO CETUXIMAB. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO.

1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência.

3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual.

4. O valor dos honorários fixado no montante de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação deve ser minorado para 15% (quinze por cento), tendo em vista que a causa, embora de grande importância, não revela complexidade e foi resolvida em curto espaço de tempo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.